Tribunal: STF
Processo: MS 39881
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Concessão de aposentadoria. Incorporação de quintos e décimos. Posterior redução, absorção ou compensação. Decisão judicial transitada em julgado. Ação coletiva ajuizada por entidade de classe. Legitimidade das associações civis para atuar em defesa de seus filiados. Substituição processual. Autorização prévia e expressa dos representados. Temas nºs 82 e 499 da Repercussão Geral. Limites subjetivos da coisa julgada. Concessão da segurança. Agravo interno provido. 



    1. Trata-se, na espécie, de impetração voltada contra acórdão mediante o qual o TCU julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a servidor público e negou a ele o registro, tendo em vista a incorporação de quintos/décimos após a edição da Lei nº 9.624/98, com o fundamento de que seu nome não constou da relação de substituídos da associação ora impetrante, anexada aos autos por ocasião da prolação da sentença em ação ordinária coletiva.



    2. O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE nº 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/20), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    3. São inaplicáveis, in casu, os Temas de Repercussão Geral nº 82 e 499, porquanto já havia título judicial transitado em julgado em data prévia aos aludidos precedentes, razão pela qual, no caso vertente, deve-se reconhecer a legitimidade de todos os associados para executar a sentença proferida na ação coletiva, independentemente de “relação de associados”.



    4. Aplica-se, na espécie, a orientação perfilhada no Tema nº 360 do Ementário da Repercussão Geral, segundo a qual, “para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado[,] exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (RE nº 611.503-RG/SP – Tema 360 da Repercussão Geral). 



    5. Aplica-se a orientação firmada no RE nº 730.462/SP-RG (Tema nº 733 da Repercussão Geral), nos seguintes termos: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial”.



    6. Agravo regimental ao qual se dá provimento.